Tribunal: TJDFT
Processo: 0737152-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. INDIVIDUAL. SENTENÇA. COLETIVA. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE. EXTERNA. VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. EFEITOS. ALCANCE.
1. Agravo de instrumento interposto a fim de reformar a decisão que determinou a suspensão do feito originário até o trânsito em julgado do EREsp 1.301.935/DF, proferido no bojo da execução coletiva da sentença, promovida pelo sindicato da categoria, que aguarda julgamento de Embargos de Divergência.
2. A existência de cumprimento coletivo de sentença não configura, por si só, prejudicial externa apta a ensejar a suspensão da ação individual, pois trata-se de feitos autônomos. Entretanto, na ação coletiva há discussão acerca do prazo prescricional para propositura do cumprimento de sentença. 2.1. A decisão sobre esta questão influenciará, de forma direta, tanto o feito de natureza coletiva quanto todos os cumprimentos individuais oriundos da mesma sentença, ajuizados em momento posterior à execução coletiva, uma vez que o prazo prescricional e o termo inicial de sua contagem são os mesmos para qualquer ação que tenha por objeto a execução do título judicial, a fim de evitar decisões conflitantes.
3. Verificada a prejudicialidade externa entre a ação originária e o julgamento do EREsp no 1.301.935/DF, é correta a suspensão do feito na forma do art. 313, inciso IV, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.